Tribunal: TJMT
Processo: 0003044-90.2018.8.11.0009
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003044-90.2018.8.11.0009
RECORRENTES: ELIAS DE SOUSA FERREIRA E LUAN CARLOS VALENTIN DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35040459) interposto por ELIAS DE SOUSA FERREIRA e LUAN CARLOS VALENTIN DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28967968):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, II E ART. 157, §2-A I C/C ART. 61, I NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS ALTERNATIVOS EM COMUM – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONFISSÃO EM JUÍZO – DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA LAUDO PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – OUTROS MEIOS DE PROVA – O APELANTE ELIAS DE SOUSA FERREIRA REQUER A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – AFASTADO O CONCURSO FORMAL – ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – O APELANTE LUAN CARLOS VALENTIN DE SOUZA ALEGA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA ÚNICA UTILIZADA PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE E A REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Observa-se que as provas constantes dos autos são robustas, com destaque para a confissão dos acusados, a qual se encontra apoiada nos depoimentos judiciais das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a revelarem que os oras apelantes, atuando em comunhão de desígnios, praticou o delito a eles imputados. Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (HC n. 96.099/RS, Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, maioria, Dje 5/6/2009). Com relação ao apelante Elias de Sousa Ferreira, o diante da ausência de fundamentação idônea para exasperação, afastou-se a majorante de concurso pessoas. Assim, a pena-base deve ser no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos. Com relação ao apelante Luan Carlos, visto que consta comprovado nos autos apenas uma condenação criminal anterior transitada em julgado (autos código 10805), a qual já fora utilizada para majorar a pena-base, não podendo ser utilizada também para configurar a agravante de reincidência, sob pena de se caracterizar bis in idem. Assim, como mencionado anteriormente, diante do decote do concurso de pessoas, a pena-base deve ser no mínimo legal e na segunda fase, a reincidência foi compensada com atenuante da confissão.” (Ap 0003044-90.2018.8.11.0009, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019)
Alega violação ao art. 70, caput, do CP, ao argumento de que, diante da prática de quatro infrações, a causa de pena referente ao concurso deve formal deve ser aplicada à razão de 1/4, ao invés de 1/3.
Recurso tempestivo (Id. 35240954).
Contrarrazões – Id. 35984482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)
Na espécie, defende o Recorrente a ofensa ao art. 70, caput, do CP, sob a assertiva de que, considerando o número de infrações praticadas (4), o aumento da pena, na terceira fase dosimétrica, por aplicação da regra do concurso formal próprio, deve ser de 1/4 (um quarto).
Todavia, verifica-se que a questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v